Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701143-84.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA ANTUNES AGRAVADO: MARCOS MISAO MATAYOSHI, NOEMIA NAOMI MATAYOSHI, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reabertura do presente agravo de instrumento, o qual foi interposto pela autora, ALEXANDRA ANTUNES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada em desfavor de MARCOS MISAO MATAYOSHI E OUTROS (autos no 0737104-20.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a autora agravante que, em 2018, após o Relator originário ter deferido a liminar neste agravo, o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília declinou da competência para processar e julgar a demanda principal em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Unaí/MG, o que ensejou a negativa de seguimento deste agravo. Acrescenta que o Juízo Cível da Comarca de Unaí/MG suscitou perante o STJ conflito de competência envolvendo a demanda principal, tendo a Corte Superior decidido que a competência para processar e julgar a ação é da 24a Vara Cível de Brasília, para onde a ação principal retornou. Assim, tendo em vista que a demanda originária está tramitando no Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, entende que este agravo de instrumento deve ser reativado, a fim de ter regular prosseguimento. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se não assistir razão à agravante, devendo ser indeferido o pedido de reativação do agravo. Primeiramente, observa-se que, a rigor, o simples declínio de competência da ação principal não ocasiona a perda do objeto do agravo de instrumento a ela subjacente, sendo o caso de se remeter o agravo para o tribunal ao qual está vinculado o juízo da demanda principal. Ocorre que, no caso vertente, em vez de o agravo de instrumento ter sido remetido para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi proferida decisão de não conhecimento do recurso, sobrelevando notar que, contra essa decisão, a agravante não se manifestou no prazo legal. Portanto, encontra-se preclusa a oportunidade de reativar este agravo, uma vez que restou irrecorrida a decisão que lhe negou seguimento. Além disso, constata-se que a ora recorrente, ALEXANDRA ANTUNES, interpôs novo agravo de instrumento (no 0703820-19.2020.8.07.0000) contra uma segunda decisão proferida na ação principal, a qual indeferiu seu requerimento de reexame do pedido de gratuidade de justiça, ou seja, exatamente a mesma matéria tratada no presente agravo, cabendo ressaltar que tal agravo foi admitido e está sendo julgado no mérito. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de reativação deste agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao arquivo. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora